Tribunal: TJDFT
Processo: 0714024-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714024-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PATRICIA LUCIA DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS A impetrante pretende seja restituído o prazo para recolher custas processuais, eis que o site do Tribunal permaneceu indisponível entre os dias 1o a 7 de agosto de 2022 (ID 37933882). A Portaria Conjunta n. 102, de 4.8.22, ao manter suspenso o expediente na Secretaria do Tribunal e nos Ofícios Judiciais da Justiça do Distrito Federal, assegurou às partes a restituição dos prazos, por tempo igual ao que faltava para sua complementação, até o pleno restabelecimento dos sistemas administrativos (art. 2o, § único). O sistema de recolhimento de custas judiciais do Tribunal foi restabelecido em 9.8.22 (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2022/agosto/agendamento-virtual-para-advogados-e-sistema-de-custas-estao-disponiveis, acesso em 10.8.22). Não mais subsistem obstáculos para o recolhimento das custas finais, que poderá ser feito no prazo igual ao que faltava para o recolhimento. Intime-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES